Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-48.2015.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001734-48.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELITA ZAMBON DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 007.888.171-40 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA ADULTERAÇÃO – A APREENSÃO DO VÉICULO NÃO É PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA - RECURSO PROVIDO.

Se não há “
provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição”
se impõe (TJMT, Ap no 0001851-59.2017.8.11.0111).

“[...]
A MERA APREENSÃO DO VEÍCULO ADULTERADO EM PODER DO RÉU NÃO PODE FAZER PRESUMIR SUA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO”
(TJRS, Ap no 70076397579).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001734-48.2015.8.11.0011 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): ANGELITA ZAMBON DE ALMEIDA ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANGELITA ZAMBON DE ALMEIDA ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 229852), que a condenou por adulteração de sinal identificador de veículo automotor a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 311 do CP - (ID 91459463/ ID 91459464).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 91459469).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 91459470).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição fundado em insuficiência de provas. Não acolhimento. Provas testemunhal e documental com rigidez necessária para firmar o édito condenatório. Há presunção de responsabilidade, com inversão do ônus da prova, quando o veículo automotor com sinal identificador adulterado é apreendido na posse do réu. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 93619041)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 09 de dezembro de 2014, por Volta das 18h10, na Av. Presidente Tancredo Neves, Centro, nesta cidade de Mirassol D‘Oeste/MT, a denunciada Angelita Zambon de Almeida Andrade, adulterou número de sinal identificador de veiculo automotor, conforme Boletim de Ocorréncia de fl. 08 e Laudo Pericial de fls. 15/22. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de Angelita Zambon de Almeida Andrade, como incursa nas sanções do artigo 311, ‘caput’, do Código Penal”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 91458464)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A autoria delitiva também restou comprovada, vejamos:

Gleibismar Ferreira de Melo aduziu em juízo que quando a ré fez o uso da motocicleta, a ré estava bastante natural, estava convicta de que a placa da moto estava correta, informou não ter conhecimento da adulteração. Não se recorda se havia restrição na moto, as incorreções eram da placa, a documentação estava de acordo com o sistema.

Raphael Medeiros do Amaral afirmou que a abordagem da ré ocorreu durante patrulhamento de rotina e foi constatada a diferença da placa com o que estava no sistema.

O Policial Militar Felix Silva em juízo informou que estavam em operação na região quando na avenida principal checaram a placa da motocicleta por um aplicativo móvel. Que na checagem da moto apareceu outra moto, a moto em questão era uma modelo bis e a checagem identificou como outra, uma titan de cor diversa. O lacre da moto estava violado. A ré apresentou a documentação da motocicleta e não soube explicar porque o lacre estaria rompido e a placa com uma letra adulterada.

A acusada Angelita Zambon de Almeida Andrade informou em juízo que adquiriu a moto de na cidade de Várzea Grande e que não tinha conhecimento sobre a adulteração realizada. Informa que a moto possuía lacre, porque uma vez chegou a ajustá-lo quando realizava a lavagem da moto. A parte de cima da placa caiu de enferrujada e não regularizou no Detran por falta de dinheiro. Informa que adquiriu a placa entre os anos de 2008/2009 e que apenas a depoente utilizava o veículo.

Não obstante a negativa de autoria da denunciada, observa-se que o laudo pericial de fls. 67/69 aponta que a placa apresentada na motocicleta não pertencia ao veículo e que a adulteração apresentava vestígios de manuseio recente.

Considerando que a acusada já tinha a moto há aproximados 5 anos quando da abordagem policial, possível se faz a conclusão de a adulteração ocorreu em período do qual esta já era a proprietária do bem.

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina tem capitaneado a tese de inversão do ônus da prova no delito previsto no art. 311 do CP, o que implica que, em situações como a presente, é responsabilidade da pessoa, presa em flagrante na posse do veículo adulterado, comprovar que não realizou a adulteração.

A ré não se desincumbiu do mencionado ônus, limitando-se a afirmar que não o realizou e que não sabe informar como o fato teria ocorrido. [...]

Assim, restam demonstradas a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor da ré qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme exposto abaixo, merecendo responder criminalmente.

Por todo exposto, é imperiosa a condenação de Angelita Zambon de Almeida Andrade ao delito descrito no art. 311, caput, do Código Penal. [...]

A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar Angelita Zambon de Almeida Andrade, como incurso nas sanções dos delitos previstos no artigo 331, caput, do Código Penal. [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 91459463/ ID 91459464)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 91458466) e Laudo Pericial no 400.02.02.2015.0197 (ID 91458467/ ID 91458468), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações da apelante (ID 91458466/ ID 91458477).

Em Juízo, foram ouvidos Gleibismar Ferreira de Melo, policial militar (ID 91459472), Felix da Silva Filho, policial militar (ID 91459472), Raphael Medeiros do Amaral, policial militar (ID 91459472) e interrogada a apelante (ID 91459472).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 9.12.2014, por volta das 18h10min, na avenida Presidente Tancredo Neves, policiais militares realizavam rondas quando localizaram uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, na qual a placa JZR-6519 estava sem o lacre (ID 91458464);

- Felix da Silva Filho [policial militar], perante a autoridade judicial, relatou que estava em operação na região central de Mirassol D’Oeste, oportunidade em que visualizaram a motocicleta Honda Biz, de cor vermelha; efetuada a checagem, por meio de aplicativo móvel, foi constatado que a placa JZR-6519 pertence a outra motocicleta [Honda CG Titan, de cor azul], sendo que a placa correta da Honda Biz vermelha é JZP-6519; o lacre da moto estava violado; a apelante apresentou a documentação da motocicleta, porém não soube explicar a adulteração da placa (ID 91459472);

- os policiais militares Gleibismar Ferreira de Melo e Raphael Medeiros do Amaral, em Juízo, asseveraram que a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, ocasião em que foi constatado que a placa fixada na motocicleta era diferente do que constava no sistema Infoseg; a apelante estava tranquila no momento da abordagem e disse que não tinha conhecimento da adulteração; não se recordam de alguma restrição da motocicleta (ID 91459472);

- a apelante Angelita Zambon de Almeida Andrade narrou que adquiriu a motocicleta na cidade de Várzea Grande; não tinha conhecimento sobre a adulteração; o veículo possuía lacre; a parte de cima da placa caiu por estar enferrujada; não regularizou no Detran por falta de dinheiro; adquiriu a motocicleta no ano de 2009; apenas a depoente utilizava o veículo (ID 91459472).

Dito isso, vejamos.

No momento da apreensão, a motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, de propriedade da apelante, foi flagrada com a placa JZR-6519, a qual pertence a outro veículo [Honda CG Titan, de cor azul], conforme depoimentos dos policiais militares Gleibismar Ferreira de Melo, Felix da Silva Filho e Raphael Medeiros do Amaral, em Juízo (ID 91459472), e Laudo Pericial no 400.02.02.2015.0197, subscrito pelo perito Eduardo Gonzaga Silva, o qual revela que “
a placa de licença que havia no veículo não pertencia ao mesmo
” (ID 91458467/ ID 91458468).

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor “
consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974)

Com efeito, o referido tipo penal visa punir a conduta da pessoa que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor e não aquele que encontra-se na posse de veículo cuja característica identificadora tenha sido alterada.

No caso, a autoria não pode ser imputada a apelante, uma vez que a apreensão da motocicleta com placa de identificação trocada, por si só, não permite concluir que a apelante tenha executado a adulteração de sua placa.

Se não há “
provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição”
se impõe (Ap no 0001851-59.2017.8.11.0111, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 23.9.2020).

Aplicável o seguinte julgado do c. TJRS:

“
APELAÇÃO-CRIME. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NUMERAÇÕES DE CHASSI E DE MOTOR RASPADAS. EMBORA COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA, A PROVA DOS AUTOS É INSUFICIENTE A INDICAR A AUTORIA. A MERA APREENSÃO DO VEÍCULO ADULTERADO EM PODER DO RÉU NÃO PODE FAZER PRESUMIR SUA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO”.
(Ap no 70076397579, Relator: Des. Newton Brasil de Leão – 12.7.2018)

Sendo assim, imperiosa a absolvição da apelante por inexistirem provas suficientes para a condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver ANGELITA ZAMBON DE ALMEIDA ANDRADE da adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021